Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-11.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0002566-11.2017.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), BENEDITA BARBOSA SEGATE - CPF: 890.811.611-72 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada).

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS
N.°
810, DO STF E
N.°
905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a peça processual possibilita a compreensão do pedido e seus fundamentos de fato e de direito, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE
n.°
561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, com reajuste remuneratório, faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

3. Na hipótese, o Município de Paranatinga editou a Lei Municipal
n.°
1.436/2017, por meio da qual autorizou a incorporação do percentual de 11,98% resultante da correção errônea do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor aos servidores municipais e, entre a promulgação da referida Lei e data de ajuizamento da ação, não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

4.A apuração da concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, nos termos da Lei
n.°
8.880/94, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese, em análise, de sentença ilíquida.

6. Em atenção à Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos
n.°
0002566-11.2017.811.0044, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 136134740):

“VISTO,

Benedita Barbosa
Segate
ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA e FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, alegando, em síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV.

Citado, o Município contestou a ação e arguiu as seguintes preliminares: a) inépcia da petição inicial; b) carência da ação; c) falta de interesse de agir e; d) prescrição quinquenal. No mérito, alegou que com o autor não comprovou a dita perda salarial e que não faz jus ao direito postulado, conforme Lei Municipal nº 53/2008.

O requerido, Fundo Municipal de Previdência Social aduziu preliminarmente sua ilegitimidade e no mérito, pela improcedência da lide.

É o relatório.

Decido.

II – PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE

Aduz o Fundo Municipal de Previdência Social sua ilegitimidade, eis que o vínculo da parte autora existe com o Município de Paranatinga.

Afere-se dos autos que a requerente é servidora pública municipal de Paranatinga, motivo pelo qual razão assiste ao requerido, eis que a responsabilidade pelo pagamento e efetivo descontos remuneratórios pertence ao Município de
Paranatinga, motivo
pelo qual acolho a preliminar de ilegitimidade do Fundo Municipal.

INÉPCIA DA INICIAL.

A preliminar não merece prosperar. Isso porque, a petição inicial não se inclui entre as hipóteses enumeradas no artigo 330, do Código de Processo Civil, uma vez que possui pedido e causa de pedir; da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é determinado e os pedidos são compatíveis entre si.

Ademais, a inicial em apreço, é perfeitamente inteligível, pois possibilitou a parte contrária uma resposta integral.

Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob exame, posto que preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa ampla da parte ré.

Por essas razões, afasto a preliminar levantada.

CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Necessária se faz a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem alguns, necessidade/adequação.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte
Allorio
. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1990, pág. 59).

Com efeito, o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja útil sob o aspecto prático.

Essa necessidade tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte
ex
adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de determinado resultado.

O interesse processual nasce, desta feita, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual.

É necessário esclarecer que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de improcedência.

Sem razão ao requerido, uma vez que a presente ação reúne todas as condições da ação, a saber: interesse de agir e legitimidade das partes.

Desta feita, verifica-se que os requerentes possuem interesse processual, uma vez que a ação anulatória
mostra-se
adequada para a apreciação do objeto em litígio, razão pela qual afasto a preliminar aventada.

IV - PRESCRIÇÃO

No caso, trata-se de pretensão de percepção de prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre as parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 31/07/2017, impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 31/07/2012.

Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas supostamente devidas pelo requerido deverá observar o lustro prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe a Súmula já mencionada.

Destarte, acolho a arguição de prescrição, para o fim de reconhecer prescrita as verbas anteriores à data de 31/07/2012, cinco anos antes a data da propositura da presente ação.

V - MÉRITO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em audiência.

A autora é servidora pública municipal e busca a incorporação aos seus proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial no período de 2013 a 2017.

A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94.

É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF),

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 8.880/94.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem
de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009,
DJe
14.8.2009).

Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real em URV.

Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos necessários para a comprovação da condição de servidora pública municipal.

Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no respectivo cálculo, da ordem de 11,98%.

Na hipótese dos autos, a requerente, servidora pública municipal, embora pertencentes ao quadro do Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de referência, ocorreram os respectivos pagamentos.

No que diz respeito ao reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se manifestou:

“RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077
AgR
/ RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA).

De outro
norte
, sobre a alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV coube à Administração Pública.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões;
Julg
. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 196).

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA;
Rec
0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva;
Julg
. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013).

Quanto ao argumento de que a Leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos municipais, concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado pelos tribunais pátrios que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Por oportuno, consigna-se que a reestruturação da carreira da parte requerente, por meio da legislação municipal, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, mormente porque a parte requerida não comprovou a data do efetivo pagamento à parte requerente, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator(a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

A determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Primeira Turma -
AgRg
no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho -
DJe
18/6/2014), (STJ - Segunda Turma -
AgRg
no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques -
DJe
15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma -
AgRg
no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio
Kukina
-
DJe
28/8/2015).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da parte recorrida, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/1994. Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da parte autora, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da sentença, por arbitramento

Com efeito, incumbia ao requerido, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não ocorreu.

Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, (STF RE 561836, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027,
divulg
. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Assim, faz-se necessária a liquidação de sentença para apurar a concreta existência dessa defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, sem qualquer limitação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

VI – DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Data registrada no sistema.

Fabricio Sávio da Veiga Carlota

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, carência de ação e falta de interesse de agir, além da prescrição quinquenal.

No mérito, aduz a parte apelante que ocorreu a reestruturação da carreira funcional da parte apelada pela Lei Municipal
n.°
35/2003, cuja nova tabela de vencimentos absorveu os valores decorrentes de decisões administrativas e judiciais.

Apregoa que “oregime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público”.

Assevera, ainda, a inexistência de diferença salarial, diante do cumprimento, pela parte apelante, das disposições constantes na Medida Provisória
n.°
434/94, incumbindo à parte apelada demonstrar referida diferença, ônus do qual não se desincumbiu.

Pontua, também, que o cargo ocupado pela parte apelante sequer existia quando da edição da MP
n.°
344/94, o que impossibilita o reconhecimento de perda salarial decorrente da conversão da URV.

Argumenta, igualmente, a inexistência do alegado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de diferença salarial, cuja apuração deve ser realizada em liquidação de sentença.

Verbera, ademais, a litigância de má-fé da parte apelada, “na medida em que FALSEIA OU OMITE FATOS, CRIANDO UMA AÇÃO DE FORMA TEMERÁRIA E IRRESPONSÁVEL, COM O ÚNICO OBJETIVO DE CONSTRANGER, DE FORMA ILEGAL, O REQUERIDO”.

Nas contrarrazões, a parte apelada protesta pelo não conhecimento do apelo ou, sucessivamente, seja negado provimento e, em sede de reexame necessário, seja determinada a revisão da fixação de honorários advocatícios, com a sua devida majoração (ID. 136137150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação do Ministério Público, por ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 137387699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos
n.°
0002566-11.2017.811.0044, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que BENEDITA BARBOS SEGATE ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA”em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, requerendo: “Seja, reconhecido e declarado o direito da AUTORA através de sentença, para que o MUNICIPIO DE PARANATINGA realize de forma definitiva a incorporação no vencimento da Autora, no percentual de 11.98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condenar a RÉ, ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação dos últimos cinco anos, bem como os que se vencerem no curso do processo, devendo incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 130 salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária pelo INPC desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados”(ID. 136134726 – pág. 05/13).

O pedido foi julgado parcialmente procedente para“condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual”(ID. 136134740).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARANATINGA interpôs o presente recurso de apelação.

Ab
initio
, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em sede de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE
n.°
561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual entendimento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/
STJ–

SERVIDORESPÚBLICOS
MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO –
REESTRUTURAÇÃODE
CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise do autuado, colhe-se que a parte apelada foi nomeada e tomou posse no cargo de Agente de Serviços Gerais no Município de Paranatinga, na data de 08.02.2000, conforme Portaria
n.°
011/2000 (ID. 136134726 – pág. 140), vindo a ser lotada na Secretaria Municipal de Educação, consoante ficha funcional colacionada aos autos (ID. 136134726 – pg. 135).

De acordo com as informações constantes nos autos, a carreira dos servidores públicos no município de Paranatinga foi reestruturada pela Lei Municipal
n.°
35/2003, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a alteração do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paranatinga.

Igualmente, a carreira dos profissionais da educação do Município de Paranatinga, na qual se encontra atualmente enquadrada a servidora apelada, foi reestruturada pela Lei
n.°
533, de 16 de dezembro de 2008.

Desta feita, havendo reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas legislações municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, quais sejam 19.12.2003 e 16.12.2008, e a data da distribuição da presente ação, na data de
31.07.2017(
ID. 136134726), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelada e o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
"
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicados o recurso de apelação e demais matérias sob reexame.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição do fundo de direito
, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando
prejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE JULGAR PREJUDICIADOS A APELAÇÃO E A REMESSA NECESSARIA, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO HIBRIDA DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostopelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação de Cobrança n. 0002566-11.2017.8.11.0044 ajuizada por
BENEDITA BARBOSA SEGATE
, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Irresignado com a decisão, o Município de Paranatinga interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, a carência de ação por falta de interesse de agir e a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão deduzida na exordial, tendo como marco inicial a reestruturação da carreira da servidora pela Lei Municipal n. 35/2003.

No mérito, aduz que “
houve reestruturação de carreira e de pagamentos, não há se falar em diferença de 11,98%
”.

Assevera que “
o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público
”.

Afirma a litigância de má-fé da autora “ao apresentar uma ação, sem qualquer lastro de veracidade”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 136137150)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 137387699).

A eminente Relatora votou para
reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformar a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando prejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da Relatora e voto para negar provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

Isso porque, a discussão travada no presente recurso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

É sabido que nestes casos a prescrição não atinge o próprio fundo de direito,mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim
,
não há falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Neste sentido, destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5ª ed., 2007, São Paulo,
Dialética
, p. 68).

Por sua vez, o artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dispõe:

“Art. 3º - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração dos servidores é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(
AREsp
1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019,
DJe
11/10/2019).

Dessa forma,não há falar em prescrição do fundo de direito.

Em relação a pretensão da parte autora ao recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Registre-se que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Tal entendimento é corroborado pelo Tribunal da Cidadania, que de mesmo modo, possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
23/11/2018).

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no aresto acima, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores
nos dias atuais
, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Paranatinga e
RATIFICO
a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSO DE APELAÇÃO E A REMESSA NECESSARIA, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. DIANTE DA DIVERGENCIA DE VOTOS, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR(A). JOSIMAR LOULA FILHO OAB MT14290-O.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No plenário virtual, em julgamento realizado entre 7
a
13 de fevereiro de 2023, acompanhei o voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentidodeclarar, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,por consequência, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil eprejudicado o recurso.

O Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, na sessão plenária presencial realizada em 14 de março de 2023, proferiu voto divergente no sentido de negar provimento ao recurso.

Em razão da não unanimidade, o julgamento foi submetido à ampliação do
quórum
, nos termos do artigo942 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, diante da divergência, me impus à tarefa de reexaminar a questão em toda a sua extensão.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial em desfavor do Município de Paranatinga, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 136134740 – fls. 9/10).

Benedita Barbosa
Segate
propôs
ação de cobrança
contrao
Município de Paranatinga
com a finalidade de assegurara incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV.

Em relação à preliminar de inépcia da inicial, com o fundamento de que “
essa ação é um engodo, baseado na única suposição que o Autor tem: o Município de Paranatinga não pagou corretamente seus servidores, quando da converso da URV
” (Id. 136134744 – fls. 8), não se trata de hipótese de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil, porque ausentes os requisitos do parágrafo 1º:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

No que se refere à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que a reestruturação da carreira constitui termo inicial do prazo para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O acórdão está assim ementado:

[...] 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

O Município de Paranatinga, através da Lei nº 1.436, de 4 de abril de 2017, determinou a recomposição salarial de seus servidores decorrente daconversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV:

Lei nº 1.436, de 4 de abril de 2017
.

Dispõe sobre a incorporação do índice percentual de 11,98% representativo do prejuízo financeiro pela errônea conversão da adoção da Unidade Real de Valor – URV, como padrão monetário para cálculo dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências
.

O Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, Sr. Josimar Marques Barbosa faço saber que a Câmara Municipal de Paranatinga aprovou e promulgou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º
Fica autorizada a Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, realizar a incorporação do resíduo no percentual de 11,98% (onze inteiro e noventa e oito décimos por cento), resultante da errônea conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV instituída pela Medida provisória nº 434 de 27 de fevereiro de 1994, reeditada pelas Medidas Provisórias nº 457/94 e nº 482/94, sendo posteriormente convertida na Lei nº 8.880/94, aos vencimentos dos servidores públicos municipais
.

Art. 2º O percentual de 11,98% (onze inteiro e noventa e oito décimos por cento), será implantado aos vencimentos dos servidores públicos de Paranatinga/MT, que tenham Sentença Judicial Transitada em Julgado, determinando a implantação do percentual.

Art. 3º O disposto nesta Lei abrange os proventos dos inativos, pensões pagas pelo Município, aos beneficiários de
auxílio doença
e
auxilio
reclusão, que tenham Sentença Judicial Transitada em Julgado, determinando a implantação do percentual.

Art. 4º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. [...].

Logo, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos.

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição, porquanto,da data do reajustedos vencimentos,ocorrido em4 de abril de 2017, até o ingresso em juízo, em 31 de julho de 2017 (Id. 136134726 – fls. 5), não transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição.

Quanto à alegada carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, decorrente da ausência de prova da perda salarial, digo que é questão inerente ao mérito da ação, que passo a examinar.

Nada obstante a existência de Lei a dispor sobre o reajuste dos vencimentos e a reestruturação da carreira, não é possível, nesta quadra, afirmar que restou suprido por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

Portanto, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento (Nesse sentido: agravo interno 0001006-44.2014.8.11.0010, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de maio de 2023 e apelação 1003658-50.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de janeiro de 2023).

Em remessa necessária, sobre os índices de correção monetária e de juros de mora, com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Relativo aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação de sentença, observado o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e,

ii
)
em reexame, retificar parcialmente a sentença para
:
a
) quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e
b
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Após voto retificado do 1º Vogal, peço vistas dos autos para melhor reanálise do caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo pedido de vista da Relatora.

V O T O

EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo pedido de vista da Relatora.

V O T O

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo pedido de vista da Relatora.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023
:

APÓS O VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUE RETIFICOU SEU VOTO, PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, A RELATORA SOLICITOU NOVA VISTA DOS AUTOS, OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de
n.°
0002566-11.2017.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Na sessão realizada na data de 07.02.2023, proferi voto para reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto
n.°
20.910/82 e, consequentemente, julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando prejudicados o reexame necessário da sentença e o apelo, o que foi acompanhado pelo Eminente Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

O Eminente Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista e, na sessão de 14.03.2023, manifestou divergência para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, bem como ratificar a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

Devido à divergência de votos, o julgamento foi suspenso para a aplicação do disposto no artigo 942, do Código de Processo Civil, sendo retomado na sessão de 22.08.2023, ocasião na qual o Eminente Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, apresentou novo voto, para afastar a prescrição, tomando como base a Lei Municipal
n.°
1.436/2017 como
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional e, por conseguinte, votar no sentido de “
i)
dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e,
ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para: a)
quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juro de mora; e
b)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Diante do judicioso voto divergente, após revisitar os autos, peço vênia a Vossas Excelências para retificar o voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

Inicialmente, reitero, como destacado no voto relator e reforçado pelo Eminente Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, que a reestruturação da carreira, por meio de leis que tratem de reajuste remuneratório, constitui termo inicial do prazo para a cobrança de diferença decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, já transcritos anteriormente.

Na hipótese, a carreira da servidora apelada foi reestruturada, pela Lei Municipal
n.°
35/2003 e, posteriormente, pela Lei Municipal
n.°
533/2008, as quais, a princípio, foram adotadas como marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Não obstante, da reanálise da questão posta, observa-se que há uma particularidade com relação ao MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, uma vez que a Lei Municipal
n.°
1.436, de 04 de abril de 2017, dispõe expressamente sobre a incorporação do índice percentual de 11,98%, resultante da conversão errônea do Cruzeiro Real para a unidade Real de Valor – URV, aos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Desse modo, revejo o voto anteriormente lançado para acompanhar o 1º Vogal e afastar a preliminar de prescrição do fundo de direito.

Quanto à inépcia da inicial, conforme leciona José Miguel Garcia Medina, “inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede”, e, continuando, ressalta que “a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da parte apelante, a servidora apelada indica a causa de pedir e o seu pedido, com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa e o julgador tenham plena compreensão dos fatos e do pleito.

Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Outrossim, por confundirem-se com o mérito recursal, afasto as preliminares de carência de ação e ausência de interesse de agir, que estão sendo conjuntamente apreciadas com as demais matérias recursais.

No mérito, mister ressaltar que a Lei Federal
n.°
8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar aumento real aos servidores públicos, uma vez que estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, nos seguintes termos:

“Art. 22.
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994
:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, com fulcro na legislação em comento, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, à época da conversão, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção.

A verificação quanto à eventual perda remuneratória pelos servidores públicos, no entanto, demanda a realização de perícia contábil, isso porque, a existência ou não de defasagem depende da observância da data de fechamento da folha de pagamento dos servidores e o efetivo pagamento. Logo, a apuração do direito, consoante entendimento majoritário, deve ser realizada mediante liquidação da sentença, por arbitramento.

A propósito, a determinação de liquidação da sentença, com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
" (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.237.530/SP,
Rel.Ministro
Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012,
DJe
13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
28/8/2015). (grifo nosso).

Em igual sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSANECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Emliquidaçãodesentençapor arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servido apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

As diferenças salariais remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

O art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

(N.U 0045918-96.2015.8.11.0041
, ,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 17/08/2021). (Grifo nosso).

Assim, como pontuaram os Eminentes Primeiro e Segundo Vogais, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei n.º 8.880/94.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, observados os critérios estabelecidos nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

A respeito dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei
n.°
9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.°
11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema
n.°
810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
262DIVULG
17-11-
2017PUBLIC
20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema
n.°
905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018,
DJe
: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas
n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,revejo o voto anteriormente lançado para acompanhar o 1° Vogal no sentido de
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para estabelecer que a apuração de eventual defasagem remuneratória seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional quinquenal.

Por oportuno, em
REEXAME NECESSÁRIO
, retificar parcialmente a sentença, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas
n.°
810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto retificado da Relatora.

V O T O

EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos
n.°
0002566-11.2017.811.0044, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: [...]Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao

ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98%

(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à

caderneta de poupança, contados da citação válida.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita,
Preliminarmente
, a inépcia da petição inicial, carência de ação e falta de interesse de agir, além da prescrição quinquenal.

No mérito, aduz a parte apelante que ocorreu a reestruturação da carreira funcional da parte apelada pela Lei Municipal
n.°
35/2003, cuja nova tabela de vencimentos absorveu os valores decorrentes de decisões administrativas e judiciais.

Apregoa que “o
regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público
”.

Assevera, ainda, a inexistência de diferença salarial, diante do cumprimento, pela parte apelante, das disposições constantes na Medida Provisória
n.°
434/94, incumbindo à parte apelada demonstrar referida diferença, ônus do qual não se desincumbiu.

Pontua, também, que o cargo ocupado pela parte apelante sequer existia quando da edição da MP
n.°
344/94, o que impossibilita o reconhecimento de perda salarial decorrente da conversão da URV.

Argumenta, igualmente, a inexistência do alegado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de

diferença salarial, cuja apuração deve ser realizada em liquidação de sentença.

Verbera, ademais, a litigância de má-fé da parte apelada, “na medida em que falseia ou omite fatos, criando uma ação de forma temerária e irresponsável, com o único objetivo de constranger, de forma ilegal, o requerido.

Nas contrarrazões, a parte apelada protesta pelo não conhecimento do apelo ou, sucessivamente, seja negado provimento e, em sede de reexame necessário, seja determinada a revisão da fixação de honorários advocatícios, com a sua devida majoração (ID. 136137150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo julgamento da demanda sem a participação do Ministério Público, por ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora. (ID. 137387699).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de;
reconhecer, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 20.910/92, e, em consequência, reformar a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reputando prejudicados o reexame necessário da sentença e o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranatinga.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Luiz Carlos da Costa (1º vogal), apresentou voto no sentido de;
acompanhar o voto da relatora.

O Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), votou no sentido de
negar provimento ao recurso e ratificar a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, a Apeladaingressou com ação ordinária
em 31-7-2017
,
pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.

A questão se cingebasicamente na arguição de ilegalidade do atoque julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o Município de Paranatinga ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98%.

Insurge-se o
Município de Paranatinga
contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal,
diante da reestruturação da carreira da parte apelada por meio das Leis Municipal
n.°
35/2003, e
533/2008 cuja
nova tabela de vencimentos absorveu os valores decorrentes de decisões administrativas e judiciais.

Sustenta que,
“o
regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público
”.

Assevera, ainda, a inexistência de diferença salarial, diante do cumprimento, pela parte apelante, das disposições constantes na Medida Provisória
n.°
434/94, incumbindo à parte apelada demonstrar referida diferença, ônus do qual não se desincumbiu, e ainda quanto a inexistência do alegado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) de diferença salarial.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; subsidiariamente pelo reconhecimento de liquidação de sentença, afastando-se quaisquer fixações de índices e/ou valores devidos.

Pois bem.

Ab
initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição deilegalidade do atoque julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar o Município de Paranatinga ao
pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença,
comungo do mesmo entendimento da eminente relatora
.

Isso porque, na hipótese dos autos, o Recorrentesuscita prejudicial de prescriçãoarguindo para tanto a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os precedentes que embasaram a aludida decisão, no que se refere à prescrição do fundo de direito, estão superados pela Corte Superior.

Aduz que,decorreu o quinquênio retratado no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, pois o termo inicial do direito buscado pela autora é a reestruturação da carreira e, esta ocorreu com o advento das
Leis Municipal n.º 35/2003 e 533/2008.

A irresignação merece prosperar.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela requerente, ora recorrida, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem dereajusteremuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027DIVULG 7-2-2014PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In
casu
, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o
Lotacionograma
, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o
fato concreto
, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021,
Publicado
no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSOCIVIL –RECURSODE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA –RECURSOPROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, a Autora, ora Apelada, servidora Municipal de Paranatinga, ingressou em juízo compedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 31-7-2017.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei
Municipal
n.°
35/2003 e 533/2008,
o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 14 (quatorze) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira da autora.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser reformada a decisão que não a reconheceu.

Ademais, conforme restou consignado pela Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
[...] havendo reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Consignou também, que,
verifica-se que entre a data da publicação das referidas legislações municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, quais sejam 19.12.2003 e 16.12.2008, e a data da distribuição da presente ação, na data de 31.07.2017 (ID. 136134726), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressaltou ainda, que,
é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelada e o ajuizamento da ação de cobrança.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
no sentido de
Dar Provimento
ao Recurso de Apelação,

interposto pelo
Município de Paranatinga
, parareconhecer a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV, por conseguinte, julgar extinto o
processo,
nos termos do art.487,II,doCPC, restando prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO DIANTE AUSENCIA JUSTIFICADA DA 3ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. DECISÃO PARCIAL: "EM VOTO VISTA A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, RETIFICOU SEU VOTO PARA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL. A DESA. HELENA MARIA B. RAMOS - 4ª VOGAL, VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO."

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra a sentença sujeita a remessa necessária proferida nos autos n° 0002566-11.2017.811.0044, ajuizados por
Benedita Barbosa
Segate
, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação
,
tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença,
no percentual de 11,98%
(onze inteiros e noventa e oito décimos por cento
),

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido,
condeno
o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
(id. 114481961- pág.02/09)

Ao examinar a matéria, a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido
de
reconhecer
, de ofício, a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92
, e, em consequência,
reformou a sentença para
julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reputando
prejudicados o reexame necessário da sentença e o recurso de apelação
interposto pelo
Município de Paranatinga.
O voto da relatora foi acompanhado pelo 1ª Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa.

Após o pedido de vista, o 2º Vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira,apresentouvoto divergente, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
interposto pelo Município de Paranatinga e
ratificar
a sentença reexaminada nos seus próprios termos
”.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Na sessão designada para o
dia 22 de agosto de 2023
,o 1º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, retificou seu voto para dar provimento em parte ao recurso, nos seguintes termos:

“i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;
e,ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para: a) quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e b) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.”

Diante disso, a relatora solicitou nova vista dos autos, razão pela qual não proferi meu voto.

Na sessão de 24/10/2023
, após revisitar os autos, a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, retificou seu voto nos seguintes termos:

“(...) voto para REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para estabelecer que a apuração de eventual defasagem remuneratória seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional quinquenal.

Por oportuno, em REEXAME NECESSÁRIO, retificar parcialmente a sentença, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas
n.°
810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional
n.°
113/2021, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CP.”

Por consequência, o2º vogal - Des.Mario Roberto Kono de Oliveira, igualmente retificou o voto para acompanhar a relatora.

Em sequência, devido à aplicação do art. 942 do CPC, a 3ªvogal -Desa. Helena Maria B. Ramos, votou no sentido de dar provimento ao recurso.

Pois bem. O julgamento em continuidade foi adiado, em razão da aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo nesta data.

Para melhor análise da matéria, faz-se necessário um apanhado dos autos, uma vez que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
em desfavor
do MUNICÍPIO DE PARANATINGA:

“(...) para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Nas razões do apelo, o Município de Paranatinga requer a
“retificação na condenação ao pagamento de valores referentes a implantação de 11,98% referentes a atualização de proventos de URVs,
já que conforme demonstrado tal valor já foi adicionado com a reestruturação da carreira pela Lei 533/2008
”.

(id. 136134744)

Nas contrarrazões, a parte apelada apresentou preliminar de prejudicial de incompetência absoluta em razão do valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta)
salário mínimos
, entendendo ser o caso de aplicação do Tema nº 01 do TJMT.

No mérito, defende que a cobrança de diferença da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV para os servidores do Município de Paranatinga-MT é um caso à parte, pois este editou lei própria municipal, a saber, Leis Municipais n. 1.436/2017, de 04 de abril de 2017, e Lei 1624/2018, de 25 de junho de 2018, promovendo a implantação de 11,98% referente à Medida Provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994.

É o breve relato.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Como relatado, o apelado suscitou preliminar de incompetência absoluta em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Analisando os autos, verifico que foi atribuído à causa
o importe de R$ 6.992,72

(id.136134726), portanto, inferior a60 (sessenta)
salários mínimos
, motivo pelo qual a demanda se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014 e o disposto no art. 2º da Lei federal n. 12.153/2009.

Outrossim, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60)
salários mínimos
, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.
[...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Com essas considerações, voto para
declinar da competência e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Após o voto da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, adio o julgamento para revisitar os autos.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - 3ª VOGAL, QUE EM PRELIMINAR, DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS, PEDIU NOVA VISTA A RELATORA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes pares, na sessão realizada na data de 14.11.2023, com quórum estendido, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro suscitou questão de ordem, salientando a existência de preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, motivo pelo pedi vista para revisitar os autos.

Com efeito, sabe-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
é absoluta. Inclusive, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
n.°
85560/2016 (Tema
n.°
01), mantem-se independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

No entanto, a despeito de adotar o IRDR citado em reiterados julgamentos, não se pode perder de vista a necessária observância do direito fundamental à razoável duração do processo, da economia processual e da efetividade das decisões judiciais.

Nesse contexto, mister ressaltar que o julgamento do presente recurso iniciou-se em fevereiro do corrente ano, encontrando-se pendente de apenas um voto para a sua conclusão, de modo que a aplicação irrestrita da regra processual, nesse caso, poderá violar valor superior albergado pela Constituição Federal, como o direito à razoável duração do processo e a eficiência, na medida em que implicaria na duplicação de trabalho já realizado, prolongando ainda mais a ausência de resposta à controvérsia apresentada.

Por outro lado, a flexibilização da competência, nessa fase processual, possibilita a promoção da celeridade, a economia processual, a
satisfatoriedade
na entrega da prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

Desse modo, peço vênia à Eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para, diante da excepcionalidade apresentada, votar no sentido de manter a competência da Justiça Comum, reiterando os termos do voto retificador.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Senhor Presidente.

Retifico o meu voto para acompanhar a relatora para que o processo seja mantido em julgamento pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do andamento processual, sendo prejudicial à parte, o processo que está pronto para ser julgado voltar para a Turma Recursal, não ocorrendo assim nenhum prejuízo para a parte.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)
:

Ratifico o voto já proferido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024